Tribunal: TJSP
Processo: 2031250-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2031250-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VERONICA FERREIRA
BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031250-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9538
2
VOTO No 9538
HABEAS CORPUS No 2031250-22.2020.8.26.0000
COMARCA: Marília
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
IMPETRANTE: Lucas Pampana Basoli (Defensoria Pública)
PACIENTE: Veronica Ferreira Barbosa
Corréu: Thiago Armando da Silva
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo Defensor Público Lucas Pampana Basoli, em favor de
Veronica Ferreira Barbosa, visando à revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
outras, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Relata o impetrante que a paciente foi presa em
flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas.
No entanto, aduz que inexistem elementos concretos a
justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que decretou sua
prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, uma vez que não estão
presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031250-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9538
3
Aduz, por fim, que a paciente é primária e possui
residência fixa e que, se condenada, será beneficiada, com a diminuição
prevista no § 4o da Lei no 11.343/06, possibilitando a aplicação de regime
diverso do fechado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, pelo que desproporcional a custódia preventiva.
Indeferida a liminar (fls. 23/26), foram prestadas as
informações pela autoridade coatora (fls. 29/30) e a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 34/37).
É o relatório.
Trata-se de paciente presa em flagrante pela suposta
prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, da Lei no
11.343/06, porque, na data de 19 de fevereiro de 2020, juntamente com o
corréu tinha consigo 150 pinos de cocaína, 135 pedras de crack e 182 porções
de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, bem como, se associou ao corréu para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.
A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Com efeito, não se verifica qualquer irregularidade na r.
decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva,
porquanto a douta autoridade indicada coatora justificou a necessidade da
medida, nos seguintes termos:
“(...) Em relação à custodiada Verônica Ferreira
Barbosa, em que pese a sua primariedade da
custodiada, não se mostra possível, em cognição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031250-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9538
4
sumária,
a
avaliação
concreta,
nesta
fase
preprocessual, da possibilidade de aplicação da causa
de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da lei
11.343106. Necessário se faz a realização de toda
instrução criminal, no sentido de se obter elementos
concretos para tanto, sob pena de se vulnerabilizar o
princípio da segurança jurídica e retirar a força cogente
das medidas cautelares criminais (...) Verifico que os
custodiados foram surpreendidos em local de intensa
prática de tráfico de entorpecentes, em concurso de
pessoas fornecendo entorpecentes a terceiros. Tal fato,
juntamente
com
a
apreensão
de
elevadíssima
quantidade e variedade de entorpecentes, demonstram
que ambos se dedicam a prática criminosa. Por fim,
não observo a demonstração, ainda que de forma
indiciária, de qualquer espécie de redução de sua
capacidade
de
entendimento
e
ou
de
auto
determinação, motivo pelo qual não se mostra possível
a aplicação da regra estabelecida no art. 319, VII do
Código de Processo Penal. Desta forma, reputo
necessária, nos termos do art. 310, II c.c art. 312,
ambos do Código de Processo Penal, a conversão das
prisões em flagrante em preventivas, no sentido de se
assegurar a ordem pública e a conveniência de
eventual instrução processual” (fls. 16/19).
Como se vê, o d. juízo a quo baseou-se em elementos
concretos, bem justificando a necessidade da manutenção da segregação da
paciente para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031250-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9538
5
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a manutenção da custódia da paciente ampara-se, também, na
gravidade em concreto do delito de tráfico, que se assemelha aos hediondos. É
certo que apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser suficiente para
amparar a prisão, ela deve ser apreciada no momento da decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar, especialmente em elementos extraídos da
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública” (STJ - RHC: 35526 MG 2013/0029973-0,
Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, Julgado em 04/04/2013).
Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade da paciente representa.
No mais, eventuais condições subjetivas favoráveis,
que sequer estão presentes, não possuem o condão de, isoladamente,
desconstituir a custódia preventiva, quando presentes os requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal, hipótese dos autos.
Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031250-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9538
6
suficientes para o caso em comento.
Cumpre salientar, também, que o tráfico de drogas é
crime grave que contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão
ou mais graves. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de
crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem”
para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, as consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente, como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente.
Por fim, não há falar em desproporcionalidade entre a
atual segregação e os benefícios que, eventualmente, possam resultar no caso
de suposta condenação, tratando-se, pois, de mero exercício sobre o futuro e
sobre o desfecho da causa que dependerá de detalhado exame das provas,
incompatível com o estreito limite do writ.
Como se vê, não demonstrou o impetrante sofrer a
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator